Tribunal: STF
Processo: ARE 659042
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-12-13
Data de publicação: 2011-12-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVOS REGIMENTAIS NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. AGRAVOS REGIMENTAIS AOS QUAIS SE NEGA PROVIMENTO. 1. Processual civil. Recurso extraordinário extemporâneo. 2. Equiparação entre empregado de cooperativa de crédito e bancário: análise da Consolidação das Leis do Trabalho e das Leis n. 4.594/1964 e 5.764/1971. Inviabilidade. Ofensa constitucional indireta.